Tribunal: TJDFT
Processo: 0721721-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o art. 275 do Código Civil, sendo que ao executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum.
2. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido